Tribunal: TJSP
Processo: 2311649-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A questão em discussão consiste em deliberar se o cumprimento de sentença deve ser extinto em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial ou se deve ser suspenso até manifestação do Juízo da recuperação – Extinção – Impossibilidade - Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação - Condição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A questão em discussão consiste em deliberar se o cumprimento de sentença deve ser extinto em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial ou se deve ser suspenso até manifestação do Juízo da recuperação – Extinção – Impossibilidade - Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação - Condição resolutiva - Hipótese que acarreta a suspensão da execução com relação às executadas - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão mantida - Recurso improvido.